Tribunal: TJES
Processo: 0004283-89.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004283-89.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAIRO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004283-89.2019.8.08.0038

APELANTE:
EDP ESPIRÍTO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JAIRO ALVES DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DO FORO DE NOVA VENÉCIA – ES - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade do débito decorrente do TOI nº 3367655 e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária possui validade para fundamentar a cobrança de consumo supostamente irregular; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, a adequação do quantum fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária deve observar o devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor participação e contraditório na apuração de suposta fraude no medidor. A inspeção unilateral e a ausência de perícia administrativa com ciência e acompanhamento do consumidor tornam inválido o TOI, por vício insanável, não sendo suficiente para comprovar fraude.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a cobrança decorrente de TOI unilateral é ilegítima, impondo a inexigibilidade do débito. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária é inválido para fundamentar cobrança, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão de débito nulo gera dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel.ª Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000511-40.2021.8.08.0013, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004283-89.2019.8.08.0038

APELANTE:
EDP ESPIRÍTO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JAIRO ALVES DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DO FORO DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRÍTO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra sentença de id 14723818, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Nova Venécia – ES, que julgou parcialmente procedente a presente ação anulatória c/c indenização por danos morais, proposta por
JAIRO ALVES DA SILVA
, aqui Apelado, pronunciando extinto o débito do TOI nº 3367655, que ensejou a lide, e condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de danos morais no valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial.

Em seu arrazoado recursal (id 14723819), o Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, ao argumento, em suma, da inexistência de vício no procedimento do TOI, tendo sido este realizado de acordo com todas as legislações pertinentes e com devida ciência do autor, ora Apelado, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões id 14723824, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Passando ao mérito, inicialmente, rememoro que, quando da inspeção na instalação do autor em 09/08/2017, a Concessionária Requerida esteve no endereço da instalação, para a verificação do medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3367655 (fls. 16/85) e Comunicado de Substituição do Medidor, respaldado pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Referida Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo. Vale transcrever:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

Todavia, no caso concreto, a concessionária requerida, em sua peça de defesa (id. 14723819), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie quando da realização da referida inspeção, não bastando para tanto a afirmação de que o apelado recebeu e assinou os documentos em 11/09/2019, eis que passados dois anos da inspeção em questão.

Neste tocante, a notificação do consumidor após quase dois anos da instauração do TOI, por certo, não coaduna com a participação efetiva e eficaz do mesmo no processo de inspeção, padecendo esse de vício insanável uma vez que fora realizado de forma totalmente unilateral.

Muito embora insista a ora requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da empresa apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado deste E. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária apelante, ao arrepio dos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Ademais, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impedindo-o de
acompanhar o procedimento de aferição do aparelho
em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n.o 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Em avanço, por consequência das referidas ilegalidades do TOI, é certo que a negativação do nome do consumidor (fls. 14/15, 0004283-89.2019.8.08.0038-optimizado 1, pág. 26/28) configura o dano moral
in re ipsa
, razão pela qual, no caso em análise, não resta dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL. 2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório; 3. O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção; 4.
O STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Dano moral mantido
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Passando à quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

De sorte, analisando detidamente os autos, considero que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo magistrado de primeira instância, não está condizente com os valores normalmente arbitrados em situações similares neste E. Sodalício. À vista dessas considerações, entendo que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se amolda ao caso em testilha, dadas as peculiaridades do caso.

Nesse sentido, encontra-se a fixação do quantum dos danos morais na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
– FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008482-47.2020.8.08 .0030 APELANTE: LUCIMARA TRINDADE FRANTONI APELADA: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e PATRICK DO VALE GUIDA - ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DIREITO DO CONSUMIDOR
– PRODUTO DEFEITUOSO – GELADEIRA – ITEM BÁSICO – DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO –
DANO MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO PROVIDO. 1. Nesta hipótese concreta, somente após quatro tentativas de contato a apelante obteve sucesso em conseguir atendimento técnico para o conserto do produto (geladeira), que, todavia, restou inviabilizado ante a necessidade de que a geladeira fosse desligada por longo período, o que causaria transtornos à consumidora, como a perda de diversos alimentos . 2. Não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Para a definição do quantum indenizatório deve ser considerada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso. 3 . In casu, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora de fato superam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, além de se ver privada do uso de item essencial ao dia a dia (geladeira), despendeu considerável tempo nas diversas tentativas de contato necessárias até que obtivesse resposta da fornecedora. 4.
O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$3 .000,00 (três mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES.
5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008482-47.2020.8.08 .0030, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 05/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA .
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Gabriel Lorenzon Luciano. A sentença recorrida declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito enviado sem solicitação do autor, reconhecendo a indevida cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 3 .000,00 a título de danos morais in re ipsa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco para responder pela conduta ilícita alegada; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) a caracterização do dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (iv) a possibilidade de declaração de inexistência do débito . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco possui legitimidade passiva, pois responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo irrelevante a alegação de fraude de terceiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 479 . 4. O envio de cartão de crédito sem solicitação expressa do consumidor constitui prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável, conforme estabelece a Súmula 532 do STJ. 5. A manutenção da cobrança de encargos financeiros sobre valores já estornados e a posterior inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracterizam falha na prestação do serviço e violam os deveres de boa-fé objetiva e transparência, ensejando a responsabilidade da instituição financeira . 6. O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. 7.
O valor de R$ 3 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa . 3. A responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço é objetiva, não sendo afastada pela alegação de fraude de terceiros. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00188024420208080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Dje 29/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, LUZIA PANETTO CECOTTI, condenando o apelante e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura foi impugnada pela autora, é válido; (ii) determinar se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) analisar a existência e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme os arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas atividades, configurando-se o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade . 5. A impugnação da assinatura constante do contrato atrai para a instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ (REsp 1.846 .649/MA). O banco recorrente não produziu prova pericial grafotécnica nem demonstrou a validade da assinatura, limitando-se a juntar documentos que não afastam a alegação de fraude. 6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art . 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva. 7 . O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada. 8.
O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 368, 429, II; STJ, Súmulas 297 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1061) . STJ, REsp 1.197.982/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível 5007396-19.2021 .8.08.0030, Rel. Des . Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/07/2024. TJES, Apelação Cível 5000433-14.2021.8 .08.0056, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025 )

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para minorar o quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de piso.

Consectário do exposto, atento à sucumbência mínima autoral, não vislumbro elementos suficientes para inverter ou redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais impostos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.